Tribunal: TJDFT
Processo: 0038499-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038499-40.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA GOMES, ANTONIO DO CARMO SOBRINHO, FRANCISCO GOMES VIEIRA SOBRINHO, JOSE LEONARDO CARDOSO BARBOSA, LAERCIO FERREIRA, LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA ELISABETE BLASCHKE, MARIA IRANI LAZARINI RIBEIRO, MARIVAL FERREIRA DA SILVA, RUBENILDO RAMOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. APELAÇÕES DE AUTORES E RÉ. CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR, DA QUARTA TURMA CÍVEL, PELO STJ. IMPOSIÇÃO DO REEXAME DOS RECURSOS SEM A APLICAÇÃO DO CDC. REJULGAMENTO DAS APELAÇÕES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. JUROS CONTRATUAIS. MAJORAÇÃO NO CASO DE DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO. LICITUDE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TR. CET. COBRANÇA EM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA DE DEZ POR CENTO (10%). LICITUDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO COMPULSÓRIO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSOCIADO. LEGALIDADE. 1. Se o colendo STJ cassou o acórdão anterior desta egrégia 4a Turma para que seja realizado novo julgamento, afastando-se a aplicação do CDC, impõe-se o reexame das apelações. 2. Consoante o Enunciado n.o 563, da Súmula do STJ, os contratos previdenciários celebrados por entidades fechadas de previdência complementar não se sujeitam ao CDC. Apesar da redação restritiva do verbete sumular referido, a Corte Superior fixou o entendimento de que suas razões também se aplicam aos contratos de financiamento imobiliário celebrados por entidade dessa natureza. 3. Segundo o colendo STJ, as entidades fechadas de previdência complementar não se equiparam às instituições financeiras e não integram o sistema financeiro nacional. Por não serem instituições financeiras, nos contratos de mútuo imobiliário não podem cobrar juros capitalizados mensalmente, consoante exige o art. 5o, da MP n.o 2.170-36/2001. 4. Ainda que se admita a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo imobiliário celebrados por entidades fechadas de previdência complementar, não é possível a sua cobrança se a avença foi celebrada antes da entrada em vigor da MP n.o 2.170-36/2001. 5. Pactuada expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente, impõe-se o reconhecimento de sua ilegalidade, para que os juros sejam calculados de forma simples. 6. Considerando-se que o CDC não se aplica ao contrato de financiamento imobiliário celebrado por entidade de previdência complementar, é lícita a estipulação de multa moratória de dez por cento (10%), desde que livremente pactuada. 7. Não há ilegalidade na previsão da cláusula que estipula a majoração dos juros de seis por cento (6%) para oito por cento (8%) em caso de desligamento do quadro de associados, porque os juros de oito por cento (8%) ao ano continuam situados no patamar permitido pela Lei da Usura. Ademais, a elevação encontra justificativa plausível, pois o desligamento do associado representa a perda da garantia do desconto em folha de pagamento, o que implica maior risco na operação realizada. 8. "A incidência do CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, no sentido de se evitar a existência de saldo devedor ao final do financiamento, representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada." (20140110556623APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 15/07/2015, DJe 12/08/2015, p. 234)". 9. Consoante o Enunciado n.o 450, da Súmula do STJ, "nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação". Embora não se aplique o Sistema Financeiro de Habitação aos contratos celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, o colendo STJ, acompanhado por esta Corte de Justiça, firmaram a compreensão de que as razões do verbete sumular referido também se aplicam aos financiamentos imobiliários pactuados por essas entidades. Da mesma forma, não se revelando abusivo ou ilegal o critério de atualização monetária do saldo devedor, há que ser mantido hígido, sendo improcedente pedido formulado objetivando sua substituição pela TR com redutor. 10. É lícita a estipulação contratual que autoriza o desconto das prestações do financiamento na folha de pagamento do mutuário, quando, em contraprestação, a entidade financeira conceder melhores condições de juros e de prazos para o mutuário. 11. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação dos autores parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, do Código Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, ao argumento de que o colegiado, ao concluir pela ilegalidade da capitalização mensal de juros e da aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, alterou os termos do contrato livremente pactuado pelas partes. Defende a necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda e ao ato jurídico perfeito. Assim, requer a reforma do acórdão combatido; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, asseverando que os embargos declaratórios opostos foram necessários para fins de prequestionamento. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, a apelante afirma expressamente que o colegiado divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior e colaciona julgados daquele Tribunal com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 422, do Código Civil, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, acerca da ilegalidade da capitalização mensal de juros, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ANALOGIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JULGADO RECORRIDO MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. SÚMULA 568/STJ. FORMA DE AMORTIZAÇÃO. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS INEXISTENTES. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANALOGIA. ADEMAIS, REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 909.813/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/3/2020) (g.n). Nesse mesmo sentido o REsp 1665002, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, inclusive no que tange à aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, igualmente aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Confira-se também o AREsp 1699810, DJe 4/8/2020. Descabe transitar o apelo quanto à mencionada transgressão ao artigo 6o da LINDB, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, inviável subir o recurso, uma vez que ao decidir pela natureza protelatória dos embargos de declarações, o colegiado assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também obsta o trânsito dos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Por derradeiro, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029